Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009321-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA - CPF: 065.298.271-96 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO: AUSENTE (POR 3X) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – MORA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
apresentados nos autos do
Agravo de instrumento nº 1009321-59.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

Eminentes pares.

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA,
contra o acordão que julgou o Agravo de Instrumento (Id. 170073650), o qual negou provimento ao recurso e manteve

inalterada a sentença do Juízo Singular, que deferiu à medida liminar de busca e apreensão do veículo do agravante/embargante.

Alega o embargante em suas razões Id. 170919656, que o acórdão foi omisso, não observando os requisitos previstos no art. 2°,
§ 2° do Decreto Lei 911/69.

Assevera ainda “
é imprescindível ressaltar a flagrante contrariedade da Relatora em relação à norma legal, evidenciando assim uma interpretação equivocada e desalinhada com a correta hermenêutica jurídica. Além disso, cumpre salientar que a decisão proferida diverge frontalmente do entendimento ainda predominante das Eminentes Ministros das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, como instância superior a este Tribunal, possui autoridade e expertise na interpretação e aplicação das normas jurídicas”.

Ato contínuo, destaca que mediante interpretação extensiva do art. 2º, § 2º do Decreto-lei 911/69, em perfeita consonância com o entendimento sumulado n. 72 do Excelso Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se firmado pacificamente a necessidade imperiosa da efetiva entrega da notificação no endereço estipulado no contrato

Destarte, averba que é bastante plausível, a julgar pelo que ordinariamente acontece que o devedor estivesse em seu local de trabalho, não sendo possível afirmar, nessas circunstâncias, que a ausência em seu endereço pudesse configurar violação à boa-fé objetiva.

Ao final, pontua que “
no que diz respeito ao protesto editalício, é importante destacar que se trata de uma medida excepcional, utilizada quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal”.

Contrarrazões no Id. 171934179, em resumo pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023